Tribunal: TJMT
Processo: 1015253-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015253-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIANO MENDES FERNANDES - CPF: 039.634.981-10 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO TRÁFICO. ENTORPECENTE ILÍCITO PARA CONSUMO PESSOAL. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. TESE NÃO CONHECIDA. 2. DECRETO E MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DE ORDEM OÚBLICA. 3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO. ORDEM
EM PARTE CONHECIDA E
NESSA EXTENSÃO
DENEGADA DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ.

1.

O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente e a alegação de que a droga apreendida era para consumo pessoal, por não estar alicerçado em provas pré-constituídas, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstrada, com base em elementos concretos e convincentes de convicção, a periculosidade do paciente, bem assim, a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, em especial, diante da circunstância de que o paciente estava cumprindo um executivo penal, em regime semiaberto quando foi preso por novo crime.

3.

Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Fabiano Mendes Fernandes
contra ato do
Juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT
, indicado como autoridade coatora, e que converteu a prisão em flagrante por tráfico de droga, em preventiva, durante a
audiência de custódia
. (Id. 137710155-Pg.141-148)

Em linhas gerais, sustenta que a prisão é desnecessária porque o paciente tem predicados pessoais favoráveis, tais como: endereço fixo e trabalho lícito. Além disso, aduz que a
quantidade de droga
apreendida em poder do paciente foi
ínfima
(0,15g de cocaína), razão pela qual a fundamentação de decreto da preventiva se torna inidônea. (Id. 137710153)

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id.138051174).

A Autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 138718673).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
recomendou a
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (Id. 141962727):

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CARÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. 2. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INADMISSIBILIDADE. CONDIÇÕES DO FLAGRANTE APTAS A ENSEJAR A PRISÃO CAUTELAR. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Fabiano Mendes Fernandes
foi
preso em flagrante em 8.6.2022 pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Drogas
, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
. (Id. 137710155-Pg.143/148)

De acordo com as informações dos autos, consta que o paciente vinha sendo monitorado pela Policial Civil após informações que dois suspeitos utilizavam de veículos Uber para fazer entregas de drogas na região da rodoviária bem como Bairro Califórnia e Morado do Sol.

Consta ainda que o paciente vinha de forma reiterada realizando o tráfico de drogas nas proximidades da rodoviária municipal, inclusive se utilizava daquele ponto como apoio para o tráfico no interior do “Bar Cowboy”.

Durante um dos monitoramentos, o paciente foi visto fazendo contato com um dos usuários de drogas nas imediações da rodoviária, sendo que dois dias depois foi visto novamente com o mesmo usuário, diante disso foi encontrada consigo uma porção de entorpecente destinada a traficância na modalidade “formiguinha”.

I) A apelativa de que o paciente não estaria envolvido com o tráfico de drogas e que, na verdade, seria um simples usuário de entorpecentes não pode ser examinada nos moldes como pretendido pelo Impetrante pois, evidentemente, são teses que demandam profunda análise e discussão sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre isso, este e. TJMT tem entendimento firmado no sentido de que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
, conforme
Enunciado Orientativo n. 42
e também de que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
, nos termos do
Enunciado n. 3
, ambos disponibilizados no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicados em 12/04/2017).

II) Ademais, não vejo evidenciada a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

A decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
já que, ao que consta,
o paciente possui Executivo Penal sob no 0026103-08.2018.8.11.0042, no qual ostenta 5 condenações criminais (Ação Penal – no 000116-15.2015.8.11.0008
;
Ação Penal – no 0009368-02.2011.8.11.0055; Ação Penal – no 0014985-69.2013.8.11.0055; Ação Penal- no 0009573-31.2011.8.11.0055; Ação Penal – no 0012983-92.2014.8.11.0055), e estava solto fazendo uso de tornozeleira eletrônica
.

Portanto, extrai-se, a princípio, que a prisão cautelar do paciente se ampara no risco de reiteração criminosa (reincidência), como também, na gravidade concreta da conduta (circunstâncias da prisão), e não somente em virtude da quantidade de droga encontrada em poder do paciente.

Tais fatos, obviamente, autorizam a prisão preventiva, e reforçam meu entendimento no sentido de que
Fabiano Mendes Fernandes
, não é de hoje, tem causado desassossego à ordem pública, e, portanto, necessita ser acautelado, ainda que preventivamente

Destaco do STJ:

“(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores (...) enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

E também, deste e. TJMT:

“Enunciado n. 6. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ), mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...). (N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

III) Por fim, embora a defesa alegue os predicados favoráveis, é necessário destacar que é
entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

A propósito, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto,
conheço em parte
a ordem impetrada e, nessa extensão, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
o
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022